Tribunal: TJPA
Processo: 0802740-67.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão julgador: NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6094 - Benefícios em Espécie
Data de julgamento: 2020-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802740-67.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

PROCURADOR: MONICA COLLARES GOMES DE SOUZA

AGRAVADO: JOANA SODRE DAMASCENO

RELATOR(A):
Desembargadora NADJA NARA COBRA MEDA

EMENTA

PROCESSO N.º 0802740-67.2019.8.14.0000

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO DE INSTRUMENTO

AGRAVANTE: INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

PROCURADORA FEDERAL: MONICA COLLARES GOMES DE SOUZA

AGRAVADA: JOANA SODRE DAMASCENO

ADVOGADA: ADRIANA LUCIA GUALBERTO BERNARDES – OAB/PA Nº 6.445

ADVOGADA: ANA AMELIA LIMA D`ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA – OAB/PA Nº 10.506

PROCURADOR DE JUSTIÇA: RAIMUNDO DE MENDONÇA RIBEIRO ALVES

RELATORA: DESA. NADJA NARA COBRA MEDA

EMENTA: PREVIDENCIÁRIO E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. ACIDENTE DE TRABALHO. INCAPACIDADE LABORATIVA. BENEFICÍO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O auxílio-acidente é benefício de natureza exclusivamente indenizatória, que visa ressarcir o segurado em decorrência de acidente que lhe cause redução da capacidade laborativa, nos termos do artigo 86, § 1º, da lei 8.213/91.

2. Demonstrada a existência de incapacidade laborativa e que a agravada recebe auxílio-doença por acidente de trabalho em virtude de ter sofrido acidente no trabalho, impõe-se a manutenção do deferimento da medida antecipatória, principalmente diante do caráter alimentar do benefício e da demonstração de impossibilidade da beneficiária de manter-se por seu próprio trabalho.

3. Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 03 dias do mês de fevereiro de 2020.

Julgamento Presidido pela Excelentíssima Sra. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Castanhal que, nos autos da AÇÃO DE REESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO (AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIA) COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA (processo n.º 0001717- 19.2011.8.14.0015), ajuizada por JOANA SODRE DAMASCENO, concedeu a liminar requerida, determinando que o ora agravante pague ao autor o auxílio-doença, devendo-se perdurar por apenas 2 (dois ) anos.

Em suas razões, pontuou o agravante, em suma, que não resta caraterizada a verossimilhança das alegações, já que, para a concessão da tutela provisória pleiteada, deveria a agravada ter se submetido a perícia médica judicial para o deslinde da controvérsia fática.

Sustentou ser temerária a concessão do benefício com base em meros laudos proferidos por médicos particulares, restando comprometida a sua imparcialidade, argumentando, ainda, que o indeferimento administrativo decorre de parecer de médico oficial do INSS, que tem presunção de legitimidade, a qual foi desconsiderada pelo Magistrado.

Asseverou que a concessão/restabelecimento indevido de benefício previdenciário põe em risco todo o sistema da previdência e o interesse publico, já que um possível dano ao erário será de difícil reparação.

Distribuídos os autos a minha relatoria, indeferi o pedido de suspensão da decisão agravada.

O Ministério Público de 2º Grau manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu o pedido de antecipação de tutela, para restabelecer o benefício de auxílio-doença acidentário em favor da ora agravada.

Os requisitos legais à concessão da tutela antecipada de urgência, vêm discriminados no art. 300, do CPC:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Da leitura do dispositivo, tem-se que há duas condições a serem satisfeitas, simultaneamente, para a antecipação da tutela, sendo o primeiro a probabilidade do direito e o segundo, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Sobre esses requisitos, ensina André Luiz Bäuml Tesser:

(...) Assim, depreende-se que de uma leitura simples do citado dispositivo legal que os pressupostos que precisam estar presentes para a concessão da tutela de urgência, seja ela de natureza antecipada ou cautelar, são os mesmos, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (in Coleção Novo CPC. Doutrina selecionada. Vol. 4: Procedimentos Especiais, Tutela Provisória e Direito Transitório/Coordenador Geral, Fredie Didier Jr.; Organizadores, Lucas Buril de Macêdo, Ravi Peixoto, Alexandre Freire. Salvador: Juspodium,2015, p. 26)

Pugna o agravante pela atribuição de efeito suspensivo ao instrumento, a fim de ser suspenso o cumprimento da decisão, até o pronunciamento definitivo do órgão julgador. Sustenta que a decisão agravada tem caráter satisfativo e que, se não obstada, acarretará prejuízos ao instituto agravante, diante da irrepetibilidade dos valores pagos a título alimentar.

Consta nos autos que a agravada, Sra. Joana Sodre Damasceno, teve deferido em seu favor o pedido de concessão de auxílio-doença pelo INSS, espécie 91, a partir de 21/02/2009 (id. 1623060 - Pág. 28), contudo, ao solicitar a prorrogação do benefício, teve seu pedido indeferido (id. 1623060 - Pág. 31).

Assim, para justificar seu pedido de prorrogação do auxílio, a recorrida juntou 02 (dois) laudos, de id. 1623060 - Pág. 34 a 35, onde resta comprovado que a mesma possui abaulamento de vertebras da coluna e doença crônica, que resulta em doloroso caso de impotência funcional, assinados por médico e fisioterapeuta. Há também o resultado do exame de condução motora realizado pela recorrida, cujo laudo segue assinado por médico em id. 1623062 - Pág. 15 a 16, confirmando que a paciente possui degeneração especificada do disco intervertebral, lumbago com ciática, transtorno de discos, compressão dos nervosos dos discos e diabetes, estando total e permanente incapacitada para o exercício laboral.

Por esses argumentos, restam presentes os requisitos da tutela antecipada, da plausibilidade do direito e possibilidade de risco ao autor.

Em contrapartida, o recorrente não ofereceu qualquer comprovação do alegado periculum in mora inverso, posto que, a ausência do benefício pode impedir o recorrido de realizar o tratamento, enquanto que, na hipótese de se constatar indevida a concessão do benefício, bastaria a devolução dos valores incoerentemente concedidos.

Nesse sentido é a jurisprudência desta corte, in verbis:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. ACIDENTE DE TRABALHO. INCAPACIDADE LABORAL. LAUDOS DIVERGENTES. ADOÇ?O DO LAUDO MAIS FAVORÁVEL À AGRAVADA. NECESSIDADE DE RESTABELECIMENTO DO AUXÍLIO-DOENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I -
Havendo comprovação da incapacidade temporária laborativa da agravada por meio de laudos e atestados médicos, torna-se necessário o restabelecimento do auxílio-doença, em respeito ao caráter alimentar do benefício;

II - In casu, em razão da divergência existente entre os laudos e atestados médicos particulares anexados aos autos pela agravada e a perícia realizada pelo agravante, com conclusões distintas, é pertinente o aproveitamento dos laudos que melhor beneficiem à trabalhadora, em respeito ao que preceitua o princípio do in dubio pro misero;

III - A decisão monocrática que concedeu a antecipação de tutela para restabelecer o benefício do auxílio-doença à agravada está de acordo com a jurisprudência pátria, que tem se fundamentado no caráter alimentar do benefício e no dano irreparável decorrente da demora no provimento judicial definitivo;

IV - Agravo de Instrumento conhecido e julgado improvido.

(2017.04254660-67, 181.311, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 2a CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2017-10-02, Publicado em 2017-10-04)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. AMPUTAÇÃO DO DEDO POLEGAR DA MÃO ESQUERDA. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO DO QUADRO FÁTICO A JUSTIFICAR A SUSPENSÃO DO BENEFÍCIO.
NECESSIDADE DE RESTABELECIMENTO DO AUXÍLIO-DOENÇA POR ACIDENTE DE TRABALHO ATÉ DECISÃO ULTERIOR DO JUÍZO A QUO APÓS A REALIZAÇÃO DA PERÍCIA JUDICIAL. CARÁTER ALIMENTAR DO BENEFÍCIO E CONSEQUENTE DANO IRREPARÁVEL DECORRENTE DA DEMORA NO PROVIMENTO JUDICIAL DEFINITIVO FAVORÁVEL À MANUTENÇÃO DA DECISÃO VERGASTADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
DECISÃO UNÂNIME. ACÓRDAO Vistos, etc. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1a Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de Agravo de Instrumento e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator. Plenário da Primeira de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e dois dias do mês de abril do ano de dois mil e dezenove. Turma Julgadora: Desembargadores Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Rosileide Maria da Costa Cunha. Belém/PA, 22 de abril de 2019. Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA Relatório (1672893, 1672893, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1a Turma de Direito Público, Julgado em 2019-04-22, Publicado em 2019-04-28)

Demonstrada está a probabilidade do direito em favor da agravada, restando atendido os dois primeiros requisitos, bem ainda minimamente provados os fatos constitutivos do direito da autora/agravada, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, para fins de apurar, em cognição sumária, a probabilidade do direito em favor dela.

Quanto ao perigo de dano e de difícil reparação também resta demonstrado em favor da agravada, na medida que o benefício previdenciário em questão é substitutivo do salário e se reveste de caráter alimentar.

Atendidos os requisitos previstos no art. 300, do CPC, em favor do recorrido, deve o presente recurso ser desprovido, para manter a decisão agravada.

Ante o exposto, conheço do agravo de instrumento e nego-lhe provimento, mantendo a decisão agravada, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém-PA, 03 de fevereiro de 2020.

DESA. NADJA NARA COBRA MEDA

RELATORA

Belém, 04/02/2020